Tribunal: TJES
Processo: 5002583-34.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002583-34.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ANCHIETA

AGRAVADO: WASHINGTON LUIZ FLORES DE BARROS

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE EXECUÇÃO. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 PELO IPCA-E. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF (TEMA 810). NÃO CONFIGURAÇÃO DE OFENSA À COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Anchieta contra decisão proferida pelo Juízo a quo que, na fase de execução de sentença, determinou a alteração do índice de correção monetária originalmente fixado (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97), aplicando o IPCA-E, em razão da declaração de inconstitucionalidade parcial do dispositivo pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 810. O agravante sustenta que a decisão violaria a coisa julgada, pois o título executivo foi constituído antes do trânsito em julgado do referido precedente vinculante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a substituição do índice de correção monetária previsto no título executivo judicial (TR, conforme o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97) pelo IPCA-E, nos termos da jurisprudência do STF, implica ofensa à coisa julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 810 (RE nº 870.947/SE), reconheceu a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, no tocante à aplicação da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, determinando o uso do IPCA-E como parâmetro adequado.
4. A alteração do índice de correção monetária não viola a coisa julgada, uma vez que os consectários legais da condenação, como juros de mora e atualização monetária, estão sujeitos à cláusula
rebus sic stantibus
. Tal entendimento é consolidado no STF (Tema 810).
5. A aplicação do IPCA-E, como decidido pela instância originária, está alinhada ao entendimento do STF e visa a recompor o poder aquisitivo dos valores devidos, sem que isso configure violação ao direito de propriedade ou à coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento
:
1. "A substituição do índice de correção monetária previsto no título executivo judicial pelo IPCA-E, em razão da declaração de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 pelo STF, não configura ofensa à coisa julgada, estando em conformidade com os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, caput, XXII; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; ADI nº 5348; RE nº 870.947/SE (Tema 810/STF); REsp nº 1.492.221/PR (Tema 905/STJ).
Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 870.947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 20.09.2017; STF, ADI nº 5348, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 11.11.2019; STJ, AgInt no REsp nº 1.904.433/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19.03.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE ANCHIETA
, inconformado com o pronunciamento do Juízo
a quo
(fl. 272 dos autos de origem) que, nos autos do processo nº 0000952-12.2016.8.08.0004, em fase de execução de sentença, alterou os critérios de correção dos valores devidos, determinando a aplicação do IPCA-E ao invés do art. 1°-F da Lei 9.494/97, estabelecido na sentença proferida (fls. 186/188 dos autos de origem), em razão do reconhecimento da inconstitucionalidade deste pelo STF.

Em suas razões recursais, ID 7478412, o Agravante defende, em síntese, que “[...]
muito embora o art. 1°-F da Lei n° 9.494/97, pela qual se estabelece a aplicação dos índices oficiais de remuneração da caderneta de poupança para atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, tenha sido declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal através do RE 870947/SE, o título executivo judicial foi lavrado antes do trânsito em julgado do Acórdão do mencionado Recurso
.[...]” (ID 7478412 - pág. 5), incidindo a decisão combatida em ofensa à coisa julgada.

Em contrarrazões, o agravado defende que a alteração do índice de correção monetária decorre da aplicação de entendimento consolidado pelo STF, que visa a preservar o poder aquisitivo do crédito, e que tal mudança não configura ofensa à coisa julgada, visto que os consectários legais da condenação submetem-se à cláusula
rebus sic stantibus
. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.
Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE ANCHIETA
, inconformado com o pronunciamento do Juízo
a quo
(fl. 272 dos autos de origem) que, nos autos do processo nº 0000952-12.2016.8.08.0004, em fase de execução de sentença, alterou os critérios de correção dos valores devidos, determinando a aplicação do IPCA-E ao invés do art. 1°-F da Lei 9.494/97, estabelecido na sentença proferida (fls. 186/188 dos autos de origem), em razão do reconhecimento da inconstitucionalidade deste pelo STF.

Em suas razões recursais, ID 7478412, o Agravante defende, em síntese, que “[...]
muito embora o art. 1°-F da Lei n° 9.494/97, pela qual se estabelece a aplicação dos índices oficiais de remuneração da caderneta de poupança para atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, tenha sido declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal através do RE 870947/SE, o título executivo judicial foi lavrado antes do trânsito em julgado do Acórdão do mencionado Recurso
.[...]” (ID 7478412 - pág. 5), incidindo a decisão combatida em ofensa à coisa julgada.

De início, constato que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

A controvérsia gira em torno da possibilidade de alteração do índice de correção monetária estabelecido no título executivo judicial, tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei n.º 9.494/97 pelo STF no julgamento do Tema 810.

A decisão agravada determinou a aplicação do índice IPCA-E, em substituição ao índice originalmente fixado, sob o fundamento de que tal medida encontra respaldo no entendimento firmado pelo STF em repercussão geral (Tema 810):

Tema 810 - Validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009.

Relator(a): MIN. LUIZ FUX

Leading Case: RE 870947

Descrição: Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos arts. 102, caput, l, e 195, § 5º, da Constituição Federal, a validade, ou não, da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre condenações impostas à Fazenda Pública segundo os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (Taxa Referencial – TR), conforme determina o art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009.

Tese: 1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

Assim, Os fundamentos trazidos pelo agravante não se sustentam diante da jurisprudência consolidada. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 810, assentou que o índice de remuneração da caderneta de poupança é inadequado para correção monetária, devendo ser aplicado o IPCA-E como parâmetro para a recomposição do poder aquisitivo. Ainda sobre o tema:

ADI 5348 - Órgão julgador: Tribunal Pleno - Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA - Julgamento: 11/11/2019 - Publicação: 28/11/2019

Ementa

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, ALTERADO PELA LEI N. 11.960/2009. ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. Este Supremo Tribunal declarou inconstitucional o índice de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção monetária em condenações judiciais da Fazenda Pública ao decidir o Recurso Extraordinário n. 870.947, com repercussão geral (Tema 810). 2.
Assentou-se que a norma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, pela qual se estabelece a aplicação dos índices oficiais de remuneração da caderneta de poupança para atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, configura restrição desproporcional ao direito fundamental de propriedade. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente
. (detaquei)

Cabe ainda registrar que, em casos análogos, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que a alteração dos índices de correção monetária em cumprimento de sentença não configura violação à coisa julgada, visto que os consectários legais da condenação são passíveis de atualização conforme mudanças no ordenamento jurídico.

Nesse sentido, cito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. PARADIGMA FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO OU REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE IMEDIATA. 1. Conforme consignado no decisum agravado, "
No que tange à atualização monetária, inviável a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, uma vez que o índice ali definido 'não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia', devendo ser aplicados os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E
a partir de janeiro/2001.Logo, é inaplicável, para fins de correção monetária, o art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09, pois o Supremo Tribunal Federal decidiu que a norma é, nesse ponto, inconstitucional (RE nº 870.947/SE), determinando a correção de acordo com o IPCA" (fl. 269, e-STJ). 2.
Em relação à tese de impossibilidade de alteração dos critérios fixados no título executado para fins de juros de mora e correção monetária, sob pena de ofensa à coisa julgada,verifica-se que a Segunda Turma já decidiu que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução
, inexistindo ofensa à coisa julgada. 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1.904.433/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 19/3/2021) (detaquei)

"[...]
a aplicação de juros e correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício. A decisão nesse sentido não caracteriza julgamento extra petita
, tampouco conduz à interpretação de ocorrência de preclusão consumativa, porquanto tais institutos são meros consectários legais da condenação"(AgInt no REsp 1353317/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/8/2017, DJe 9/8/2017.)” (detaquei)

CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA N. 32.159/97. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. APLICABILIDADE. RE 870.947/SE. 1. O Colendo Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 870.947/SE, afastou a utilização da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública e, em substituição, foi determinada a atualização monetária segundo o IPCA-E. 2.
Inexiste ofensa à coisa julgada a alteração do índice de correção monetária do valor devido em sede de cumprimento de sentença ante a sua submissão à cláusula rebus SIC standibus, porquanto o C. STJ já decidiu que os juros moratórios, assim como a correção monetária, são consectários legais da obrigação principal e estão submetidos à claúsula rebus SIC stantibus, o que implica reconhecer ter a sentença eficácia futura
desde que mantida a situação de fato e de direito na época em que ela foi proferida. Assim, se o título judicial transitado em julgado aplicou o índice vigente à época, deve-se proporcionar a atualização do percentual em vigor no momento do cumprimento da obrigação (ERESP 935.608/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, CORTE ESPECIAL, julgado em 24/11/2011, DJe 06/02/2012; AgInt no AREsp 1.696.441/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 26/2/2021, entre outros). 3. A partir da publicação da EC n. 113/2021, passa a incidir a SELIC, que engloba juros e correção monetária. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (TJDF; AGI 07356.89-92.2023.8.07.0000; 181.4167; Sétima Turma Cível; Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira; Julg. 07/02/2024; Publ. PJe 27/02/2024) (detaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NÃO OCORRÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA REFERENTE A SERVIDOR PÚBLICO.
TEMA 810, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, E TEMA 905, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Em se tratando de matéria de ordem pública, a aplicação ou alteração da correção monetária de ofício, pelo juiz ou tribunal, revela-se perfeitamente possível. Atendendo ao comando contido nos Temas 810 e 905, que tratam dos recursos com repercussão geral oriundos, respectivamente, do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, deve ser utilizado o IPCA-E como índice de correção monetária incidente sobre o débito resultante da condenação relativa a servidor público. Recurso não provido.
(TJMS; AI 2001266-75.2023.8.12.0000; Campo Grande; Primeira Câmara Cível; Rel. Juiz Waldir Marques; DJMS 19/02/2024; Pág. 144) (detaquei)

Ademais, é pacífico o entendimento de que os índices de atualização monetária aplicáveis à Fazenda Pública devem refletir a inflação acumulada, sendo o IPCA-E o parâmetro mais adequado para tal finalidade, conforme explicitado pelo STF no julgamento da ADI 5348.

A decisão agravada está, portanto, fundamentada em jurisprudência consolidada e visa a garantir o cumprimento adequado do título executivo judicial.

Ante o exposto, voto pelo
desprovimento do recurso
, mantendo-se incólume a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar